Tribunal: TJSP
Processo: 2252207-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento do embargante. Suposta omissão. Vício inexistente.
Hipótese de julgamento estendido, nos termos do artigo 942, § 3o, II, do CPC, não verificada.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais e legais, visando à

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento do embargante. Suposta omissão. Vício inexistente.
Hipótese de julgamento estendido, nos termos do artigo 942, § 3o, II, do CPC, não verificada.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.